Tribunal: TJES
Processo: 5004131-86.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004131-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SARNAGLIA FERRI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004131-86.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: GABRIEL SARNAGLIA FERRI
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“
[...] alega, em síntese, que: No dia 03/10/2018 (sic), foi emitido ao Autor a sua Carteira Nacional de Habilitação Categoria B, Registro de nº 06067446499, após este cumprir com todas as fases obrigatórias para a concessão do aludido documento. É mister ressaltar que o Peticionário cumpriu todo o “período probatório”, quando lhe fora concedida a Permissão Para Dirigir (PPD) sem que este tenha recebido qualquer notificação acerca de suposta infração de trânsito. Inclusive, tempo depois se tornou habilitado na categoria A. Penosa foi a sua surpresa quando, no dia 29 de janeiro de 2024, recebeu um SMS comunicando o bloqueio em sua CNH. Ao consultar o número de processo informado em tal SMS, verificou se tratar de um processo administrativo de “Cassação da Permissão após CNH definitiva” em razão de suposta incidência na infração de número A400136003, ocorrida, na data de 28/06/2018, de cód. 7633-1 – “DIRIGIR VEÍCULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR”, e pior, que NÃO foi de sua autoria. Destarte, diante da esdrúxula situação em que fora inserido e por tal decisão do DETRAN-ES afrontar princípios como o da Segurança Jurídica, Boa-fé e Proteção a Confiança, não restou ao Autor outra alternativa senão a de buscar junto ao Judiciário a devida proteção em face da injustiça da qual fora vítima
.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem: (i) arguição de que ocorreu a decadência do direito de punir da administração pública, vez que a infração foi cometida em 28/06/2018 e o procedimento de aplicação da penalidade teve início no dia 07/02/2023 (ii) alegação de que as notificações enviadas pela ré foram ineficazes, o que gera a nulidade do processo administrativo; (iii) afirmação de que houve ofensa ao art. 148 do CTB.

III. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

4.
A parte ré argui a decadência do direito de punir da administração pública em razão de a infração ter sido cometida em 28/06/2018 e o processo administrativo ter se iniciado em 07/02/2023. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que consta nos dados do processo administrativo a informação de que o autor apresentou defesa, bem como que os prazos foram respeitados pela ré. Dessa forma, rejeita-se a referida prejudicial de mérito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte autora.
Nota-se que a parte ré emitiu e enviou notificação ao endereço da parte autora a fim de informar sobre a infração cometida, bem como sobre a abertura do processo administrativo, tendo o autor, inclusive, indicado outro condutor como o suposto infrator. Além disso, foi realizada publicação no DIO em 30/11/2023, acerca da notificação da penalidade, tendo o autor até o dia 15/01/2024 para apresentar defesa prévia, o que não ocorreu. Assim, não se constata nulidade no processo administrativo nº 2023-4WDTS decorrente do auto de infração nº A400136003, vez que devidamente expedidas as notificações ao autor (
por remessa postal (AR) e pela publicação no DIO)
, sendo:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da CNH ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa
.

5.1. Nesse sentido, percebe-se nos autos que não houve ofensa ao art. 148 do CTB, vez que efetivamente ocorreu a infração de trânsito, bem como que não há falha nas notificações sobre o processo administrativo nº
2023-4WDTS
, porquanto encaminhadas para o endereço do proprietário do veículo e publicado no DIO.

V. DISPOSITIVO

6. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)